Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE (25 ANOS). RENDIMENTOS OMITIDOS. PROCRASTINAÇÃO EM CONCLUIR O CURSO SUPERIOR. DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) MODERADO. NÃO INTERFERÊNCIA NA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE CONTINUIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1 O apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita.
2. A apresentação de documentos em fase recursal somente é possível quando forem considerados novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. O Laudo de avaliação neuropsicológica, no qual houve o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, foi produzido após a prolação da sentença, de modo que atende aos requisitos do referido dispositivo legal.
3. O alimentando conta com 25 anos de idade, reside sozinho, desde o inicio de 2023, e arca as com as despesas da vida cotidiana sem demonstrar a origem dos rendimentos que complementam o valor da pensão alimentícia, que é de 50% do salário mínimo.
4. o Laudo de avaliação neuropsicológica destaca que o apelante apresenta capacidade intelectual “médio”, “médio-superior” e “superior” à média da amostra normativa, superando em muito aqueles em que apresenta capacidade “inferior”.
5. Note-se que não há quaisquer informações nos autos sobre eventual impedimento para o exercício de atividade laboral.
6. Constata-se que, mais de 6 (seis) anos após atingir a maioridade, o apelante tem procrastinado a conclusão do curso de nível superior, com cronograma curricular de 4 (quatro) anos, cursando ainda o 5o semestre letivo.
7. O apelante, assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.